Tribunal: TJBA
Processo: 8065217-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065217-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO AGRAVADO: SOCIEDADE CIENTIFICA E CULTURAL ANISIO TEIXEIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INCLUSÃO DIRETA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta em face da SOCIEDADE CIENTÍFICA E CULTURAL ANÍSIO TEIXEIRA LTDA, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para a empresa SESAT – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ANÍSIO TEIXEIRA LTDA, sob fundamento de ausência de contraditório e necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento direto da execução de título extrajudicial contra empresa terceira, alegadamente integrante de grupo econômico de fato com a devedora originária, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O redirecionamento da execução contra empresa diversa daquela constante no título executivo exige demonstração inequívoca de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC, sendo indispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa. A mera identidade de sócios, comunhão de endereço e utilização de nome fantasia semelhante, embora configurem indícios de possível grupo econômico, não substituem a necessidade de instrução probatória adequada, tampouco autorizam, por si só, o redirecionamento imediato da execução sem o devido processo legal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir o processamento incidental da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive quando se invoca a existência de grupo econômico de fato, com o objetivo de responsabilizar terceiros por dívidas não formalmente assumidas. A decisão agravada demonstrou prudência ao indeferir o redirecionamento imediato e ao determinar diligência investigatória, consistente na expedição de ofício ao FNDE, com vistas a apurar eventual confusão patrimonial entre as empresas envolvidas. O indeferimento do redirecionamento não impede futura responsabilização da empresa SESAT, desde que observados os trâmites legais previstos nos arts. 133 a 137 do CPC, inclusive com o exercício do contraditório por parte da terceira empresa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O redirecionamento da execução contra empresa terceira, sob a alegação de formação de grupo econômico, exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. A mera existência de indícios como identidade de sócios, comunhão de endereço e nome fantasia semelhante não dispensa a necessidade de contraditório e ampla defesa para responsabilização e constrição patrimonial de terceiros não constantes no título executivo. A ausência de bens penhoráveis da devedora originária não justifica, por si só, o redirecionamento imediato da execução a terceiros, sendo necessária a demonstração robusta de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial mediante incidente próprio, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 50 e 265; CPC, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.579.373/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023; STJ, REsp 1.776.865/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.10.2020; TJ-SP, AI 2244145-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 19.08.2024; TJ-MT, AI 1009970-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065217-62.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA e como Agravado, SOCIEDADE CIENTIFICA E CULTURAL ANISIO TEIXEIRA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA